Tribunal: TJSP
Processo: 1500467-34.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – Recurso da Defesa e do Ministério Público -ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA MEDIDA DE SEGURANÇA. Nulidade da busca pessoal – INADMISSIBILIDADE - Não há nulidade em busca pessoal quando a revista realizada veio amparada em fundadas razões. PENA DE RECLUSÃO - APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA -

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – Recurso da Defesa e do Ministério Público -ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA MEDIDA DE SEGURANÇA. Nulidade da busca pessoal – INADMISSIBILIDADE - Não há nulidade em busca pessoal quando a revista realizada veio amparada em fundadas razões. PENA DE RECLUSÃO - APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO Artigo 97, Código Penal. O artigo 97, do Código Penal impõe ao agente que pratica fato previsto como crime punível com pena de reclusão a medida de segurança de internação, não ficando a critério do Juiz a estipulação no caso concreto. Em conformidade com o princípio da dignidade humana, razoável que o recorrente seja submetido a exame de verificação de periculosidade anualmente.

Recurso da Defesa improvido e do representante do Ministério Público provido.